Tribunal: TJPA
Processo: 0824139-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824139-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A., CONDOMINIO PRO INDIVISO DO PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS

AGRAVADO: VANIA FREITAS DE SOUSA

PROCURADOR: ALEXANDRE LEARDINI

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO LOCATÍCIA EM SHOPPING CENTER. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXTENSÃO TEMPORAL E MATERIAL DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA, PRECLUSÃO LÓGICA E SUPPRESSIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO COGNITIVA. SIGILO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO. DIFICULDADE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. QUESTÃO AFETA AO MODO E AO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na primeira fase de ação de exigir contas, por meio da qual foi reconhecido o dever das agravantes de prestarem contas à agravada relativamente às despesas comuns e específicas decorrentes da relação locatícia estabelecida em shopping center, determinando-se a apresentação de documentação contábil e financeira pertinente ao período contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o prazo previsto no art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/1991 impede o ajuizamento da ação de exigir contas; (ii) verificar a ocorrência de prescrição, decadência, preclusão lógica ou suppressio aptas a afastar o dever de prestar contas; (iii) definir se a alegada existência de informações estratégicas e sigilosas justifica a dispensa da obrigação reconhecida; e (iv) examinar se a alegada dificuldade material para apresentação dos documentos descaracteriza o dever de prestação de contas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases distintas, cabendo, na primeira, a análise da existência do dever jurídico de prestar contas, reservando-se à segunda fase a apuração dos lançamentos contábeis e eventual saldo credor ou devedor.

4.

A previsão contida no art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, que assegura ao locatário o direito de exigir a comprovação das despesas cobradas, não impede a utilização da ação de exigir contas quando existente controvérsia acerca dos critérios de rateio e da efetiva composição dos encargos exigidos.

5.

As alegações de prescrição, decadência, preclusão lógica e suppressio demandam análise aprofundada acerca do direito material discutido, não sendo aptas, nesta etapa processual, a afastar integralmente o dever de prestação de contas reconhecido pelo juízo de origem.

6.

A ausência de impugnações administrativas pretéritas não exonera a parte obrigada do dever de esclarecimento decorrente da relação jurídica mantida entre as partes.

7.

A proteção ao sigilo empresarial e às informações sensíveis de terceiros pode ser assegurada mediante adoção de medidas processuais adequadas, tais como restrição de acesso aos autos, decretação de segredo de justiça ou limitação da publicidade de documentos específicos, não constituindo fundamento idôneo para afastar a obrigação de prestar contas.

8.

A alegada dificuldade material para apresentação da documentação requerida relaciona-se à forma e ao prazo de cumprimento da determinação judicial, matéria a ser apreciada pelo juízo de origem à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem repercussão sobre a existência do dever substancial reconhecido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão agravada que reconheceu, na primeira fase da ação de exigir contas, o dever das agravantes de prestarem contas à agravada.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo previsto no art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/1991 não afasta, por si só, a possibilidade de ajuizamento da ação de exigir contas quando houver controvérsia acerca da regularidade dos critérios de rateio e da composição das despesas cobradas em relação locatícia estabelecida em shopping center.

2.

Questões relacionadas à prescrição, decadência, suppressio e delimitação temporal da prestação de contas exigem cognição aprofundada e não impedem, em regra, o reconhecimento do dever de prestar contas na primeira fase da ação.
3. A necessidade de preservação do sigilo empresarial deve ser compatibilizada com o dever de prestação de contas mediante a adoção de medidas processuais adequadas, não constituindo causa de exoneração da obrigação.
4. Dificuldades operacionais na apresentação dos documentos devem ser apreciadas pelo juízo processante quanto ao modo e ao prazo de cumprimento da ordem judicial, sem afastar o dever jurídico de prestar contas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 54, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 550 a 553.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
(ID 31854755).
Passo a relatar
e a
apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PSP Empreendimentos e Participações S.A., Shopping Parauapebas SPE S.A. e Condomínio Pro Indiviso do Partage Shopping Parauapebas
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Exigir Contas
ajuizada por
Vania Freitas de Sousa
.

Consta dos autos que o magistrado de origem julgou
procedente a primeira fase da ação de exigir contas
, reconhecendo a existência do dever das demandadas de prestarem contas relativamente à gestão das despesas comuns e específicas do empreendimento, determinando que fossem apresentados, em forma mercantil, documentos atinentes ao período contratual, tais como a composição do rateio mensal das lojas, contratos especiais, coeficientes de rateio de despesas (CRD), orçamentos anuais, relatórios de inadimplência, balancetes analíticos mensais, atas de assembleia e demais documentos contábeis relacionados à relação locatícia.

Irresignadas, as rés opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sobrevindo a interposição do presente recurso.

Em suas
razões recursais
, os agravantes sustentam
a
inaplicabilidade do prazo prescricional decenal adotado na decisão agravada, defendendo a incidência do art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, segundo o qual o locatário poderá exigir a comprovação das despesas em prazo determinado;
a
ocorrência de decadência, preclusão lógica ou
supressio
quanto aos períodos pretéritos não impugnados administrativamente pela agravada;
a
ausência de interesse processual para exigir contas referentes a exercícios já encerrados;
a
impossibilidade material de apresentação, no prazo assinalado, de vasta documentação relativa a aproximadamente quatro anos de relação contratual; e
o
risco de exposição de informações estratégicas e sigilosas do empreendimento e de terceiros, especialmente no tocante a contratos firmados com outros lojistas. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando ou restringindo a obrigação de prestar contas.

A agravada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever das agravantes de prestarem contas à agravada acerca das despesas e encargos decorrentes da relação locatícia mantida em shopping center.

A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases distintas. Na primeira, examina-se a própria existência do dever jurídico de prestar contas; na segunda, apuram-se os lançamentos contábeis e eventual saldo credor ou devedor.

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu a existência desse dever, determinando a apresentação da documentação pertinente à composição das despesas comuns e específicas do empreendimento.

A insurgência recursal não se dirige propriamente à inexistência do vínculo jurídico entre as partes, mas à extensão temporal e material da obrigação reconhecida.

Todavia, verifica-se que os argumentos deduzidos pelas agravantes não são suficientes para afastar, nesta etapa processual, o dever de prestação de contas.

Sustentam as agravantes que a agravada teria deixado transcorrer o prazo previsto no art. 54, § 2º, da Lei do Inquilinato, para questionar os valores cobrados.

Entretanto, a previsão legal que assegura ao locatário o direito de exigir a comprovação das despesas cobradas não afasta, por si só, a possibilidade de utilização da ação de exigir contas quando existente controvérsia acerca da regularidade dos critérios de rateio e da efetiva composição dos encargos exigidos.

A discussão acerca da eventual limitação temporal do direito da autora, bem como a análise específica sobre parcelas eventualmente atingidas por prescrição ou outros institutos limitadores do exercício do direito material, demanda aprofundamento incompatível com a pretensão de afastar integralmente o dever de prestar contas já reconhecido.

A circunstância de inexistirem impugnações administrativas anteriores não conduz, automaticamente, à extinção do dever de esclarecimento decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes.

As agravantes sustentam, ainda, que a apresentação dos documentos determinados pelo juízo de origem poderia acarretar exposição indevida de informações estratégicas do empreendimento e de terceiros.

Embora a preocupação mereça consideração, tal circunstância não constitui fundamento idôneo para afastar o dever de prestar contas.

O ordenamento jurídico dispõe de instrumentos aptos à preservação da confidencialidade de dados sensíveis, inclusive mediante restrição de acesso aos autos, determinação de segredo de justiça em relação a documentos específicos ou adoção de medidas destinadas a resguardar informações protegidas.

Assim, eventual necessidade de tutela do sigilo empresarial deverá ser apreciada de modo pontual pelo juízo processante, sem prejuízo da obrigação de apresentação das contas.

No tocante à alegação de impossibilidade material de apresentação da documentação exigida, verifica-se que a questão diz respeito, essencialmente, à forma e ao prazo de cumprimento da determinação judicial.

Caso efetivamente demonstrada dificuldade objetiva para a reunião dos documentos, caberá às partes suscitar tal circunstância perante o juízo de origem, a quem compete adequar os meios executivos empregados ao princípio da razoabilidade.

Tal argumento, contudo, não descaracteriza o dever substancial de prestar contas.

Dessa forma, as razões recursais não infirmam os fundamentos centrais da decisão agravada quanto ao reconhecimento da obrigação de prestar contas.

A análise de eventual limitação temporal da prestação, da pertinência de documentos específicos ou da adoção de medidas de proteção ao sigilo poderá ser realizada na condução do feito, sem prejuízo da continuidade regular da demanda.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026